Tribunal: STF
Processo: RE 1525047
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE TODO E QUALQUER SALDO CREDOR (CRÉDITO ACUMULADO) DE ICMS EVIDENCIADO EM GIAM/ICMS, PARA TERCEIROS ESTABELECIDOS NO ESTADO, MEDIANTE EMISSÃO DE “DOCUMENTO QUE RECONHEÇA O CRÉDITO ACUMULADO” E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SUA TRANSFERÊNCIA, AFASTANDO-SE TODA E QUALQUER RESTRIÇÃO CONTIDA NO DECRETO N° 2.912/2006 (REGULAMENTO DO ICMS – RICMS/TO) OU EM QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INVIABILIDADE. ART 27-B, DO RICMS/TO. LESÃO A DIREITO LÍQUÍDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da não-cumulatividade, insculpido no art. 155, § 2º, inciso I, da CR, confere um direito público subjetivo ao contribuinte, consistente na garantia inexorável de poder abater/deduzir, em cada operação de aquisição de mercadorias, os montantes de ICMS cobráveis nas operações ou prestações anteriores.



    2. Para concretizar o referido princípio, o art. 25 da Lei Complementar 87/1996 autoriza a transferência de saldos credores de ICMS a outros estabelecimentos localizados no mesmo Estado (i) quando pertencerem ao mesmo sujeito passivo (caput); (ii) nos casos de créditos oriundos "de operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços" (§1º c./c. art. 3º, II e parágrafo único); e (iii) nos demais casos de saldos credores acumulados, os quais serão definidos pelo legislador estadual quando destinados a estabelecimentos de terceiros (§2º).



    3. Nota-se que a exigência de lei local regulamentadora, prevista no §2º, somente se verifica quando são transferidos créditos a terceiros (inciso II), ou seja, a própria norma federal, delega aos Estados a tarefa de estabelecer outras situações que admitam as transferências de créditos acumulados de ICMS para estabelecimento de terceiro, exatamente o direito buscado pela impetrante/apelante no presente feito.



    4. No âmbito do Estado do Tocantins, a transferência dos créditos de ICMS entre estabelecimentos distintos está previsto no artigo 29 da Lei Estadual nº 1.287/2001 - Código Tributário Estadual e regulamentada pelo art. 27 do Decreto Estadual nº 2.912/2006 (RICMS).



    5. Embora a apelante alegue incompatibilidade da norma estadual com a legislação federal, na verdade, aquela apenas endossa a exigência da Lei Complementar, já que o direito da recorrente de efetuar as transferências de crédito para terceiros estabelecidos no Estado comporta o cumprimento da legislação Estadual (Lei Estadual nº 1.287/2001 - Código Tributário Estadual e Decreto Estadual nº 2.912/2006 – RICMS), e a mesma, não comprovou preencher todos os requisitos para realizar a transferência dos saldos credores acumulados nos termos postulados no mandamus.



    6. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX, 152, 155, § 2º, I, X, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente